Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-24.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007704-24.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OTAVIO NEVES MORAES - CPF: 710.095.581-53 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA –
NO RELATÓRIO DO
SCR
DO BANCO CENTRAL
– ANOTAÇÃO DE DÍVIDA – LANÇAMENTO NO CAMPO DÍVIDA VENCIDA – INSERIDA EM DATA PRETÉRITA – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA
SCR
– SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR
) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

2. A
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR
)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

3.
“O
SCR
- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

4. “
É relevante ressaltar que o
SCR
(Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 –
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
–
DJe
15/12/2011).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Otávio Neves Moraes
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da
Comarca de Várzea Grande
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, ajuizada em face de
OMNI
S/A
– Crédito, Financiamento e Investimento
.
Por conseguinte, condenou
o
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, eis que beneficiário da gratuidade da justiça.

Irresignado, o apelante aduz, que deve ser declara
da
a inexigibilidade do débito descrito na petição inicial
,
em razão da
ocorrência de
prescrição
.

Sustenta que a manutenção da inscrição de dívida prescrita causa sérios prejuízos à saúde financeira do recorrente.

Afirma que ocorreu a violação ao princípio da intimidade.

Defende a ilicitude da conduta do banco apelado.

Pondera a responsabilidade civil objetiva do banco.

Argumenta a configuração do dano moral.

Pede a condenação do banco à indenização.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso, id 229200650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra o apelante na petição inicial que tentou adquirir cartão de crédito, para aquisição de bens que admitem crediário, tendo sido indeferido o pleito, e, que ao buscar resolver o impasse foi surpreendido com a existência de anotação junto ao sistema de análise de crédito do Banco Central –
SCR
Bacen, de dívida prescrita, vencida em 01/2019, no valor de R$ 292,55, cuja averbação persiste até a data do ajuizamento da ação.

Aduz o apelante que a anotação de dívida prescrita, que não mais pode ser cobrada, causa sérios prejuízos ao score de crédito, impossibilitando diversas transações bancárias e causando danos de ordem moral.

Diz que o apontamento é indevido e que não possui relação com a instituição financeira apelada, e, por isso, pede a baixa da restrição e condenação do banco em indenização por danos morais.

Pois bem, sem razão
o
apelante.

Destaca
-se, em primeiro lugar, que a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com efeito, o
apelante/autor
é
pessoa física que utiliza serviços bancários como destinatári
o
final
e
enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelos
artigos
2º e 17 do CDC.

O banco apelado/requerido
, por outro lado, adequa-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC, pois se apresenta ao mercado como prestadora de serviços bancários.

Ademais, de acordo com o enunciado n. 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça,
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que o sistema
SCR

é

instrumento de consulta e registro de informações sobre operações de créditos concedidas por instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas
,
regulado p
ela Resolução BACEN nº 3.658/08
.

O
sistema é utilizado pelo BACEN com o intuito de rastrear as perdas e os riscos das instituições financeiras, as quais, nos termos do art. 2º da supramencionada Resolução, podem trocar informações a respeito de seus clientes.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em que pese o sistema
SCR
ser diferente dos cadastros de inadimplentes, também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, razão pela qual suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito para o consumidor.

Desse modo,
em se verificando
errônea a informação constante no referido sistema,
passível de compensação
por danos morais.

Sendo
reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome
do antigo devedor
da plataforma “
SCR
”.

No entanto, na hipótese dos autos, apura-se que a anotação questionada pelo apelante que afirma se tratar de dívida prescrita, restou inserida em janeiro/2019, conforme documento de id 229200167 – pág. 114.

Nessas circunstâncias, a
anotação da dívida consta como inserida em janeiro/2019, quando ainda não havia ocorrido a prescrição da dívida, não configura dano moral capaz de ensejar a obrigação de indenizar.

A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si

só, de configur
ar situação desabonadora.

Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

O que não é o caso.

Na hipótese, consta a inserção da anotação em janeiro/2019, bem como,
não há nenhuma comprovação de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos.

A
Súmula nº 323 do STJ determina que
“a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da parte Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (
SCR
) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é
medida que se impõe.

Portanto, a
inclusão
de anotação junto ao
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR
)
anterior ao reconhecimento de prescrição da dívida,
não dá ensejo à indenização por
dano moral
ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Desse modo, ausente a demonstração
d
os requisitos da reparação civil
, motivo pelo qual,
a
sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios

fundamentos
.

“O
SCR
- Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.”
(STJ –
AREsp
: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI –
DJe
11/4/2018).

“
É relevante ressaltar que o
SCR
(Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade
”
. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA
–
DJe
15/12/2011).

Ademais, vê-se que o extrato apresentado pelo recorrente conta com inúmeras anotações e restrições averbadas, inclusive de dívidas e débitos inseridos em janeiro/2024, cuja existência provocaram o comprometimento do limite de crédito, conforme se nota do extrato, página n. 01, id 229200167 – pág. 01.

Nesse contexto, possível identificar que provavelmente a situação narrada pelo recorrente na petição inicial, qual seja, da negativa de disponibilização de cartão de crédito, por conta da análise de seu contexto financeiro, originou-se das anotações atuais constantes de seu cadastro.

Em vista disso,
não
restou
comprovado que a anotação
antiga do débito, nesta oportunidade questionada,
tenha afetado o cálculo da pontuação
do autor
no Serasa Score ou que a informação tenha sido acessada por outras instituições financeiras ou terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes, de modo a subsidiar a alegação de
comprometimento do limite de crédito.

Conclui-se, portanto, que
o
apelante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

De maneira que, conforme
acervo probatório dos autos
, tem-se
não
restou
demonstra
da
a ocorrência de cobrança indevida ou prejuízo ao score de crédito, sendo incabível o acolhimento do pedido para que os dados ali mantidos relativos aos débitos
inseridos em data pretérita, portanto, antigos,
em nome d
o
apelante sejam removidos.

A corroborar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NA FORMA DE COBRANÇA. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020). 2. Ausência de prequestionamento sobre a existência de abusividade e coercitividade relacionada às particularidades da cobrança de dívida prescrita. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 13/9/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal e Justiça. 3. Se a questão levantada não foi discutida pelo tribunal de origem, e não foi verificada a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento ficto da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015. 4. O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial. 5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 3/9/2020.)

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO
SCR
DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no
SCR
– Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (
SCR
) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido”. (
N.U
1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR
ALAERCIO
DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
publicado
no
DJE
16/11/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024